Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-73.2022.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000729-73.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEDIO MALGARESI - CPF: 174.000.151-68 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), FABRÍCIO DO CARMO DORILEO MALGARESI (APELADO), ADÍLIO PEREIRA LEITE (APELADO), ESPÓLIO DE ADÍLIO PEREIRA LEITE registrado(a) civilmente como ADILIO PEREIRA LEITE - CPF: 065.256.871-87 (APELADO), FABRICIO DO CARMO DORILEO MALGARESI - CPF: 011.717.881-00 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEDIO MALGARESI

APELADO(S):

FABRICIO DO CARMO DORILEO MALGARESI

EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVASÃO DE GADO EM PLANTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por autor que pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta invasão de gado pertencente ao requerido em plantação de bananas, realizada em área cedida informalmente. Sentença julgou improcedente o pedido por ausência de provas do dano e do nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se restou configurada a responsabilidade civil objetiva do requerido, nos termos do art. 936 do Código Civil, pela alegada destruição da plantação do autor por gado supostamente de sua propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por dano causado por animal é objetiva, nos termos do art. 936 do Código Civil, exigindo-se, contudo, a comprovação da posse ou propriedade do animal, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade.

4. No caso concreto, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor, ausentes provas da destruição da plantação, da existência dos animais ou do vínculo destes com o requerido.

5. Prova testemunhal única, sem confirmação documental, não é suficiente para fundamentar a condenação. Inexistência de laudo pericial, fotografias, registros contemporâneos dos danos ou da posse dos animais.

6. Ausente a comprovação do dano material e da responsabilidade do requerido, inexiste fundamento para reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Para a responsabilização civil objetiva por dano causado por animal, exige-se a comprovação da posse ou propriedade do animal, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 936.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 452 da V Jornada de Direito Civil – CJF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LÉDIO MALGARESI, contra sentença (ID. 298448897 – Autos de Origem no 1000729-73.2022.8.11.0028), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS proposta por LEDIO MALGARESI em face de FABRÍCIO DO CARMO DORILEO MALGARESI.

Relata o autor que lhe foi cedido pelo requerido um hectare de terra para que pudesse plantar e complementar sua renda.

Aduz o autor que resolveu plantar banana.

Assevera que para dar início ao plantio contraiu um empréstimo.

Aduz que o gado do requerido invadiu o cercado da plantação e comeu todas as mudas.

Afirmam que “avisaram o Requerido por mais ou menos umas cinco vezes, e, nada foi providenciado”.

Requer a condenação do requerido em danos morais e materiais.

Citado, o requerido negou que tenha deixado os animais na propriedade do autor e que caso tenha ocorrido, seria em razão da cerca ser “fraca”.

Anoto a existência de réplica.

O feito foi saneado (ID 127050890).

Na audiência de instrução e julgamento foi
ouvida
uma testemunha e o autor.

Apresentadas as alegações finais.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De acordo com o artigo 936 do Código Civil "o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior".

Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva (Enunciado 452 da V Jornada de Direito Civil), em que
faz-se
necessário a comprovação dos seguintes requisitos:

a) conduta consistente em ser dono, possuidor ou detentor do animal;

b) dano causado pelo animal;

c) nexo de causalidade, de modo que os danos causados pelo animal tenham sido consequência da conduta de seu dono, havendo a exclusão da responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

No caso em questão, não restou comprovado os danos causados pelos semoventes e o nexo de causalidade.

Isso porque a ÚNICA prova documental juntada pelo autor consiste nas notas fiscais dos gastos supostamente dispendidos com o plantio.

Não há foto do local da plantação.

Não há foto do gado.

Não há prova de que o requerido possui gado.

Não há foto da cerca.

Não há vídeo do gado, da invasão ou mesmo da plantação.

Não há foto do local em que a cerca tenha arrebentado.

Não há vídeos da plantação destruída.

Não há recibos dos supostos gastos que o autor poderia ter tido com a recuperação da plantação ou da cerca.

A oitiva de apenas uma testemunha não é suficiente para reconhecer o direito invocado pelo autor.

A testemunha Carlos André relatou que ajudou o autor a fazer a plantação. Que um dia chegou no local da plantação e não tinha mais nada, que o gado tinha comido todo o bananal. Que achou o gado no local da plantação. Que o gado acabou com o bananal de um dia para o outro. Que viu o gado comendo o
babanal
. Que o gado teria comido durante a noite. Que quando chegou ainda tinha umas 30, 40 reses no local. Que não sabe quem poderia ter deixado a porteira aberta. Que foi contratado para fazer o começo do plantio. Que não sabe quem fez a cerca, que quando chegou já estava lá. Que acredita que foram plantadas 1.700
bananeiras.Que
o autor ajudou a cavar os buracos. Que não sabe da compra das mudas. Que não se
lembra o período. Que acredita que era período de seca. Que foi cerca de 02 meses após o plantio que o gado teria invadido a área e comido a plantação. Que não sabe como o gado entrou. Que era cerca elétrica. Que não viu cerca derrubada. Que não sabe quem construiu a cerca elétrica. Que não sabe quanto o autor gastou para fazer a plantação.

O autor foi ouvido em audiência e esclareceu que é padrasto do requerido. Que foi cedido um hectare de terra para ele plantar. Que não fez contrato, pois considerava o requerido como se fosse seu filho. Que o requerido teria ido até a sua casa para oferecer a área. Que a fazenda era utilizada para criar gado. Que escolheu a parte da terra que lhe seria cedida. Que teria feito a cerca. Que começou a plantar antes de começar a chuva. Que acredita que foi no mês de setembro de 2020. Que
Adilio
foi quem lhe deu a madeira para fazer a cerca. Que também forneceu um funcionário para
ajuda-lo
a construir a cerca. Que após fazer a cerca começou o plantio das bananas. Que fez um consignado para dar início a plantação. Que o empréstimo foi feito apenas para plantar a banana. Que plantou 1.700 bananeiras. Que teve seu problema no ombro agravado por causa do plantio. Que fez um financiamento de R$ 23.300,00 e que gastou tudo para dar início a plantação de bananas. Que viu de 20 a 30 cabeças de gado na área da
plantção
. Que o gado arrebentou a cerca de arame liso e a cerca elétrica e entrou na plantação. Que teria pedido para o requerido
avisa-lo
quando soltasse o gado, para cuidar da plantação.

Ademais, o requerido sequer admite a passagem de gado ou o dano causado.

Repito, sequer foi juntado prova da existência do gado.

Dessa forma, que não restou demonstrado o eventual dano a plantação do autor, tendo como causa o gado do requerido ante a ausência de mínima prova documental apresentada na inicial, vez que apenas as notas fiscais e o depoimento de uma testemunha não são suficientes para comprovar o alegado.

Assim, o autor não comprovou fato constitutivo do seu direito, qual seja, a destruição da plantação por ação do gado do requerido.

O dano material constitui prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, assim, necessita, em regra, de prova efetiva.

Verifica-se nos autos a ausência de prova cabal do dano causado.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial alegado, além de que este decréscimo deve estar

umbilicalmente ligado ao fato gerador.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a existência de danos materiais e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Ademais, não havendo ato ilícito ou nexo causal, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.
”

Em razões recursais (ID. 298448901), a parte recorrente sustenta a

r
esponsabilidade objetiva do
s
réu
s
com base no art. 936 do CC/02
, e que
que a r. sentença desconsiderou os elementos probatórios existentes nos autos, exigindo provas excessivamente rigorosas e desconsiderando a prova testemunhal, que foi clara ao confirmar que o gado destruiu a plantação.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 298448904), nas quais
R
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares ou prejudiciais de mérito, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de ausência de prova suficiente a comprovar a responsabilidade dos apelados.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID. 299604866.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LEDIO MALGARESI

APELADO(S):

FABRICIO DO CARMO DORILEO MALGARESI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais, ajuizada por
Lédio

Malgaresi
em face de Fabrício do Carmo
Dorileo

Malgaresi
e Adílio Pereira Leite, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de provas robustas quanto ao nexo causal e à responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos alegadamente sofridos.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

não restou demonstrado o eventual dano a plantação do autor, tendo como causa o gado do requerido ante a ausência de mínima prova documental apresentada na inicial, vez que apenas as notas fiscais e o depoimento de uma testemunha não são suficientes para comprovar o alegado. Assim, o autor não comprovou fato constitutivo do seu direito, qual seja, a destruição da plantação por ação do gado do requerido
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O recorrente sustenta que os apelados, ao deixarem de zelar pela contenção dos animais, incorreram em culpa in vigilando, pois permitiram que mais de 100 cabeças de gado invadissem a área de 1 hectare cedida para o cultivo de bananas, o que teria resultado na destruição completa da plantação. Argumenta que houve omissão direta e que
o
s

réu
s
tinha
m
ciência da atividade desenvolvida na área.

O recorrido, por sua vez, afirma que não há provas nos autos que comprovem a posse ou propriedade do gado em questão, tampouco que vinculem a suposta invasão ao comportamento dos requeridos. Sustenta que o ônus da prova, mesmo invertido, não foi cumprido pela parte autora, e que a tese de responsabilidade não pode se basear apenas em alegações genéricas e testemunho isolado.

Pois bem. A análise detida dos autos revela que, de fato, não há nos documentos acostados qualquer comprovação técnica ou objetiva da suposta invasão de animais na lavoura. A alegação de que mais de 100 vacas teriam invadido o terreno é grave e carece de comprovação idônea.

A única testemunha indicada pelo autor
– Carlos André –
não possui o condão de isoladamente comprovar
o suposto dano
.
Como bem apontado pelo juízo singular,
a testemunha sequer
viu cerca derrubada, e não sabe indicar como o gado entrou, e tampouco quem poderia ter deixado a porteira aberta.
Cito:

“
A testemunha Carlos André relatou que ajudou o autor a fazer a plantação. Que um dia chegou no local da plantação e não tinha mais nada, que o gado tinha comido todo o bananal. Que achou o gado no local da plantação. Que o gado acabou com o bananal de um dia para o outro. Que viu o gado comendo o
babanal
. Que o gado teria comido durante a noite. Que quando chegou ainda tinha umas 30, 40 reses no local. Que não sabe quem poderia ter deixado a porteira aberta. Que foi contratado para fazer o começo do plantio. Que não sabe quem fez a cerca, que quando chegou já estava lá. Que acredita que foram plantadas 1.700
bananeiras.Que
o autor ajudou a cavar os buracos. Que não sabe da compra das mudas. Que não se lembra o período. Que acredita que era período de seca. Que foi cerca de 02 meses após o plantio que o gado teria invadido a área e comido a plantação. Que não sabe como o gado entrou. Que era cerca elétrica. Que não viu cerca derrubada. Que não sabe quem construiu a cerca elétrica. Que não sabe quanto o autor gastou para fazer a plantação.”

Ademais, não foi juntado laudo pericial, boletim de ocorrência, registro fotográfico com data, ou qualquer documento contemporâneo à alegada destruição, o que compromete a veracidade e robustez da narrativa inicial. Ainda que a
responsabilidade civil por fato de animal tenha fundamento objetivo nos termos do art. 936 do Código Civil, exige-se prova mínima da posse do animal e da ocorrência do dano vinculado.

Ressalta-se que p
ara a incidência da
referida
norma, faz-se imprescindível a comprovação da propriedade ou detenção do animal causador do dano, bem como o nexo de causalidade entre o comportamento do animal e o prejuízo alegado.

No caso em análise, não há qualquer elemento nos autos que comprove que os animais pertencem aos apelados, tampouco que a plantação tenha de fato sido destruída da forma como alegado. O contrato de empréstimo bancário anexado (ID. 298448597) apenas demonstra que o autor contraiu dívida para algum projeto agrícola, sem que haja ligação objetiva com o alegado dano.

Também não se evidencia nos autos prova da existência ou extensão do dano material alegado. A parte autora pleiteia o ressarcimento de valores pagos a título de financiamento bancário, contudo, não apresenta elementos que demonstrem a destinação efetiva desses recursos para a lavoura, nem sequer quantifica ou comprova a quantidade de mudas plantadas, a fase de desenvolvimento da lavoura ou eventual produtividade esperada.

Quanto ao dano moral, igualmente inexiste demonstração de violação a direito da personalidade capaz de justificar compensação pecuniária. O abalo anímico alegado é tratado de forma genérica e sem suporte probatório nos autos.

Embora a decisão inicial tenha deferido a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC (ID. 298448594), isso não significa presunção absoluta da veracidade das alegações do autor. Como se sabe, a inversão transfere o ônus da prova, mas não exonera a parte autora da produção de elementos mínimos que justifiquem a imputação de responsabilidade.

Neste ponto, a sentença recorrida atuou com correção ao reconhecer que o conjunto probatório não permite juízo seguro de procedência, mesmo diante da inversão processual determinada.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de mérito proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT (ID. 298448897), que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado na inicial.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, observando-se a gratuidade de justiça concedida à parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025